Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EM OUTRO RECURSO. VALOR MANTIDO. REVISÕES REITERADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto a questões novas, não apreciadas na decisão recorrida, especialmente quando elas já foram matéria de anterior recurso, em razão da manifesta preclusão.
2. A tese do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há preclusão da decisão judicial que fixa as astreintes garante a possibilidade de que a multa aplicada na fase de conhecimento seja passível de revisão mesmo na fase de cumprimento de sentença, caso se mostre insuficiente ou excessiva ao propósito coercitivo para o qual foi fixada.
3. O precedente do tribunal superior não pode ser subterfúgio da parte devedora para postergar indefinidamente a satisfação da dívida, apresentando reiterados pedidos de revisão do valor da multa fixada, quando a questão atinente ao valor fixado das astreintes já foi devidamente apreciada no duplo grau de jurisdição.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é a insuscetibilidade da matéria à preclusão que permite a revisão do montante devido a título de multa coercitiva após o trânsito em julgado da sentença, mas sim a ocorrência de um fato novo e superveniente que torna esse montante excessivo e desproporcional (AgInt no REsp 1635180/PR).
5. O artigo 537, §1o do Código de Processo Civil somente prevê a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda ou sua exclusão, de ofício ou a requerimento, se necessário diante da alteração fática seja para conferir maior eficácia à medida, seja por excessiva ou desnecessária ao seu fim coercitivo.
6. Não é possível a rediscussão acerca do montante a ser pago a título de multa cominatória já vencida, por definitiva revisão em recurso anterior, sob alegação de que a matéria não está sujeita à preclusão, sem demonstração de existência de fato superveniente que evidencie ter se tornado o valor excessivo.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.